Tribunal: TJDFT
Processo: 0754335-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de renovação de consulta no SISBAJUD, na modalidade teimosinha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de renovar pesquisa em sistema de busca de bens e valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3.1. A ferramenta “teimosinha” permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito.
4. Como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa ao sistema Sisbajud.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. Em atenção ao princípio da cooperação, é cabível renovar a pesquisa em sistemas de busca de bens e valores, objetivando garantir a execução.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp no 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma do STJ, Acórdão 1734141 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1729458 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível do TJDFT.